Tribunal: TJPA
Processo: 0046810-51.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046810-51.2014.8.14.0301

APELANTE: MARIA SANTANA DA SILVA CRUZ

APELADO: JOAO FELIPE FREIRE BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0046810-51.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MARIA SANTANA DA SILVA CRUZ
(ADVOGADOS TAYNA SILVA CAVALCANTE – OAB/PA Nº 29.954-A E ANTONIO AMILTON DIAS AMORIM JUNIOR – OAB/PA Nº 28.855-A)

APELADO: JOAO FELIPE FREIRE BARBOSA
(ADVOGADOS REJANE MOURA DE SA BASTOS E SILVA – OAB/RJ Nº 211902-A; RAUL DA SILVA MOREIRA NETO – OAB/PA Nº 11532-A)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Maria Santana da Silva Cruz contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, em ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada contra João Felipe Freire Barbosa, condenou o réu ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais, fixando os juros de mora e a correção monetária a partir da data da sentença, indeferindo os pedidos de indenização por danos materiais e pensão mensal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial dos juros de mora, considerando tratar-se de responsabilidade civil extracontratual; (ii) estabelecer o índice de correção monetária aplicável aos valores devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil extracontratual, conforme pacificado pela Súmula nº 54 do STJ, impõe que os juros de mora incidam a partir da data do evento danoso, pois é nesse momento que surge a obrigação de reparar o dano.

4.

O acidente de trânsito ocorrido em 14/06/2014 caracteriza hipótese de responsabilidade civil extracontratual, devendo, portanto, os juros de mora fluir desde essa data, e não da data da sentença.

5.

A sentença foi omissa quanto ao índice de correção monetária aplicável, razão pela qual deve ser aplicado o IPCA, índice apurado e divulgado pelo IBGE, para a correção dos valores devidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Em caso de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir da data do evento danoso. 2. Aplica-se o índice IPCA para a correção monetária dos valores devidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC/2002, arts. 186, 927; CPC/2015, art. 1.022; Súmula nº 54 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.102.484, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 13.05.2015; STJ, Súmula nº 54.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0046810-51.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MARIA SANTANA DA SILVA CRUZ
(ADVOGADOS TAYNA SILVA CAVALCANTE – OAB/PA Nº 29.954-A E ANTONIO AMILTON DIAS AMORIM JUNIOR – OAB/PA Nº 28.855-A)

APELADO: JOÃO FELIPE FREIRE BARBOSA
(ADVOGADOS REJANE MOURA DE SA BASTOS E SILVA – OAB/RJ Nº 211902-A; RAUL DA SILVA MOREIRA NETO – OAB/PA Nº 11532-A)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
apelação cível
interposto por
Maria Santana da Silva Cruz,
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
, ajuizada em desfavor de João Felipe Freire Barbosa - julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para:

“
condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 15.000,00
(quinze mil reais
), a título de danos morais,

atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora de 0,5% ambos a partir da data da sentença
. Indefiro o pedido de indenização por danos materiais e de pensão mensal. Em razão da sucumbência recíproca, condeno o réu a pagar 50% das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% do valor da condenação. Condeno a autora a pagar 50% das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00. Entrementes, restam suspensas as suas exigibilidades em razão da demandante ser beneficiária da justiça gratuita”.

Inconformado, sustenta o apelante, em resumo, que a responsabilidade tratada nos autos é extracontratual, decorrente de acidente de trânsito, e, portanto, os juros de mora incidentes na condenação por danos morais devem incidir a partir da data do evento danoso (e não da sentença), conforme estabelecido pela Súmula nº 54 do STJ.

Alega, ainda, que a sentença foi omissa quanto ao índice de correção monetária aplicável.

Desse modo, postula o apelante a readequação do termo inicial dos juros de mora para a data do evento danoso e a aplicação do índice de correção monetária.

A parte não apresentou contrarrazões, apesar de devidamente intimada.

Por último, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0046810-51.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MARIA SANTANA DA SILVA CRUZ
(ADVOGADOS TAYNA SILVA CAVALCANTE – OAB/PA Nº 29.954-A E ANTONIO AMILTON DIAS AMORIM JUNIOR – OAB/PA Nº 28.855-A)

APELADO: JOAO FELIPE FREIRE BARBOSA
(ADVOGADOS REJANE MOURA DE SA BASTOS E SILVA – OAB/RJ Nº 211902-A; RAUL DA SILVA MOREIRA NETO – OAB/PA Nº 11532-A)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta Apelação
.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se os juros moratórios, em caso de responsabilidade civil extracontratual, devem incidir a partir da data do evento danoso ou da data da sentença.

Em se
tratando de responsabilidade civil extracontratual
, é pacífico o entendimento, consolidado pela Súmula 54 do STJ, de que os
juros moratórios devem incidir desde o momento do evento danoso
, pois é a partir desse momento que surge a obrigação de reparar o prejuízo causado.

No caso, a autora sofreu danos decorrentes de acidente de trânsito, uma típica hipótese de responsabilidade civil extracontratual. A sentença, ao fixar os juros de mora a partir da data da decisão judicial, contrariou a orientação consolidada no STJ, não observando o entendimento de que os juros devem fluir desde o momento do acidente, ocorrido em
14/06/2014.

Por outro lado, verifico, de fato, que a sentença foi omissa quanto ao índice de correção monetária, razão pela qual
dou, de igual modo, provimento ao apelo, para estabelecer que os valores serão corrigidos monetariamente pelo IPCA, apurado e divulgado pelo IBGE.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento,
para determinar que o termo inicial dos juros de mora seja a data do evento danoso, qual seja, 14/06/2014, aplicando-se o índice IPCA para a correção monetária.

É como voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao Juízo
a quo
, dê-se baixa na distribuição desta relatora e associe-se aos autos eletrônicos principais.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 05/11/2024